Tribunal: TJPA
Processo: 0021787-21.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021787-21.2019.8.14.0401

APELANTE: ALDENOR CAMPOS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIDO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABÍVEL - MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer parcialmente do recurso e, no mérito dessa, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Aldenor Campos de Lima
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
12ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos) dias-multa
(cf. páginas 1/7 do ID

5747490).

Inconformada, a defesa requer: a) a absolvição; b) alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecentes; c) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; d) reconhecimento da modalidade tentada; e e) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
(cf. páginas 1-7 do ID 5747491)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (páginas 12-18, do ID 5747491 e páginas 1-6, do ID 5747492).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. páginas 12-15, do ID 5747492).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que atine ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, pois já foi estabelecida nesse patamar em sentença (cf. ID 5747490), carecendo, portanto, de interesse recursal, no particular.

2 - DA ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL DE DROGAS

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e alternativamente a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da lei n. 11.343/2006.

Sem razão quanto a ambos.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria, no que tange ao delito capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Do laudo definitivo, extraio (ID 8353832):

2 - DO MATERIAL: Trata-se de 19 (dezenove) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seus interiores substância petrificada e fragmentada marrom (Pedra de oxi) pesando no total 10,00 gramas e 01 (um) saco plástico transparente, contendo em seu interior um fragmento petrificado marrom (Pedra de oxi) pesando 14,30 gramas 3 - 3-3-DOS EXAMES:

Exames macroscópicos e testes químicos pela reação colorimétrica com reagente de Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott modificado) e Cromotografia em Camada Delgada (C.C.D).

3- DOS EXAMES: Exames macroscópicos e testes químicos pela reação colorimétrica com reagente de Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott modificado) e Cromotografia em Camada Delgada (C.C.D).

(...)

4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância quimica Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por "COCAINA"

Ora, não há dúvidas, assim, quanto à natureza do entorpecente apreendido. Quanto à autoria delitiva, os testemunhos dos policiais que efetuaram prisão se mostram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos. Nesse sentido, orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a prisão do apelante - portando consigo 19 (dezenove)

petecas e mais uma porção maior em separado,

bem

como o modo como estavam acondicionadas - afasta a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando, ao contrário, a prática da traficância.

Nessa senda, destaco o seguinte precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. (...) (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Portanto, tudo está devida e escorreitamente, motivado - de acordo com o disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 20. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial
:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher as teses defensivas.

Pleitos indeferidos.

3 - DO RECONHECIMENTO DE MODALIDADE TENTADA

Consta pleito genérico de reconhecimento da modalidade tentada ao crime de tráfico de drogas.

Sem necessidade de qualquer delonga, indefiro o pedido, pois a tentativa só é possível em crimes com
iter criminis
fracionável (plurissubsistentes), incidindo nesses a partir da etapa da execução, conforme artigo 14, II, do Código Penal, a qual pode se desdobrar em vários atos sucessivos. Ora, o crime sob testilha é unissubsistente, de maneira que o processo executivo é unitário e concomitante à consumação.

Para ilustrar, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. DELITO UNISSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. 2. (...). (STJ - REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).

4 - DA PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

A defesa requer o

abrandamento do regime de cumprimento de pena do apelante, a despeito de ser ele reincidente.

Sem razão.

Como é sabido, as alíneas
b
e
c
, do artigo 33, § 2º, do Código Penal, obstam que, ao reincidente, seja fixado regime de cumprimento de pena que não o fechado. Contudo, construção jurisprudencial excepciona essa regra, estabelecendo o regime semiaberto àquele que preencher dois requisitos concomitantes: a) ser condenado em pena inferior a quatro anos; b) não possuir nenhum vetor do artigo 59, do Código Penal, desabonado (cf. Súmula 269, do C. STJ).

Nesse diapasão,
in casu
, constato não estar atendido o primeiro pressuposto autorizador do abrandamento de regime pena, já que o apelante foi condenado a pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Pleito indeferido.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e, no mérito dessa, nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 07/11/2023